Tribunal: TJMT
Processo: 1009959-37.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009959-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INFRAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1009959-37.2021.8.11.0041, oriundos da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido da parte embargante para reduzir o valor da multa administrativa que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20192766978, de R$ 120.000,00 para R$ 30.000,00. A multa havia sido imposta pelo PROCON estadual em razão da recusa da instituição financeira em fornecer cópia de contrato bancário a uma consumidora. O apelante, pleiteia a reforma da sentença para restabelecimento do valor original da multa, defendendo a legalidade da penalidade administrativa com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a redução judicial do valor da multa administrativa fixada pelo PROCON em razão da violação a direito do consumidor, quando constatada desproporcionalidade manifesta à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive sobre a dosimetria de sanções administrativas, especialmente quando se constata violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

4. A multa administrativa, embora originada em processo sancionador válido e com regular constituição da CDA, mostra-se excessiva frente à gravidade da infração, caracterizada pela simples recusa em fornecer contrato bancário à consumidora, sem demonstração de danos relevantes ou vantagem significativa auferida.

5. A condição econômica do infrator, por si só, não legitima sanção desproporcional à conduta praticada, sendo necessária a adequação entre a gravidade do ilícito e o valor da penalidade para assegurar a função punitivo-pedagógica da multa.

6. A redução do valor da multa para R$ 30.000,00 encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJMT, que admite a intervenção judicial para readequar sanções administrativas desproporcionais.

7. A decisão de primeiro grau não anula o ato administrativo, mas apenas modula sua eficácia no tocante ao valor da sanção, preservando a validade da autuação e da CDA, nos termos do controle jurisdicional permitido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual/MT n. 4.071/2018, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1033589-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.7.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.12.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1037476-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26.6.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1009959-37.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa que originou a CDA n.º 20192766978 ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), condenando o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda. (Id 295738556).

Nas razões recursais
, o apelante sustenta a legalidade e razoabilidade da multa originalmente fixada pelo PROCON em R$ 120.000,00, argumentando que a decisão administrativa observou os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o juízo de origem desconsiderou a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, fundamentos que embasaram a penalidade.

Requer, assim, a integral reforma da sentença para restabelecer o valor original da multa. (Id 295738557).

Em contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que a penalidade aplicada foi desproporcional, com viés confiscatório e arrecadatório, e que a redução promovida pelo juízo
a quo
observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Id 295738562).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.
Da multa:

A controvérsia recursal diz respeito à redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

O apelante, sustenta que a sanção foi fixada conforme os critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Alega que a sentença não apresentou fundamentação suficiente para justificar a redução do montante originalmente arbitrado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o qual reputa proporcional e adequado ao caso concreto. Requer, por isso, a reforma do julgado para restabelecer o valor integral da penalidade imposta. (Id 295738557).

Sem razão, contudo.

O valor da multa foi fixado com fundamento no art. 5º da Lei Estadual 4.071/2018, e decorre do descumprimento das normas de proteção ao consumidor identificadas no Processo Administrativo n. 263386/2014, instaurado pelo PROCON estadual. A autuação refere-se à recusa do fornecimento de contrato bancário à consumidora, mesmo após reiteradas solicitações, o que motivou a aplicação da penalidade de R$ 120.000,00, atualizada em R$ 135.453,42.

Da análise das razões que motivaram a fixação da multa nesse patamar, observo que esta afigura-se em dissonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, que também deveria ter sido observado quando da dosimetria da multa. Ou seja, o valor determinado é excessivo. Com razão agiu o juízo de origem ao reduzir o montante.

Explico.

Sabe-se que a condição econômica do apelado é considerável, por se tratar de empresa financeira consolidada em todo o território nacional. No entanto, a infração cometida não causa danos de alta relevância ao consumidor, visto que se trata de recusa ao fornecimento de contrato ao consumidor, em desacordo com a legislação aplicável. Apesar da conduta reprovável do apelado, o valor da multa não encontra respaldo nos ditames constitucionais.

Ainda que o processo administrativo tenha tramitado regularmente e a Certidão de Dívida Ativa contenha todos os requisitos legais, a intervenção judicial na dosimetria da sanção é possível quando se verifica violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como na hipótese.

Diante disso,
o juízo de origem acertou ao intervir no valor da sanção com base nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque, conforme reconhecido na sentença, “não se mostra razoável multa de R$ 120.000,00 apenas pelo fato de o fornecedor deixar de fornecer cópia do contrato ao consumidor”. A readequação para R$ 30.000,00 preserva o caráter punitivo da medida e harmoniza a atuação sancionatória com os limites constitucionais e legais.

A intervenção do Judiciário na dosimetria da multa, quando constatada desproporcionalidade manifesta, é prática aceita pela jurisprudência do TJMT, inclusive em casos envolvendo instituições financeiras. Em situações análogas, a Corte já reconheceu que penalidades fixadas sem considerar de forma concreta os parâmetros legais violam o equilíbrio necessário entre repressão e justiça sancionatória.

Nesse sentido, colaciono precedentes que compõem a jurisprudência pacífica deste Tribunal nesse tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, o que inclui, excepcionalmente, o exame da razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, sem adentrar no mérito administrativo.

4. A decisão agravada reconhece a validade do processo administrativo sancionador, limitando-se à revisão do valor da multa, sem anular o ato administrativo nem usurpar competência da Administração.

5. A sanção de R$ 68.687,85 imposta por atraso em atendimento bancário é considerada desproporcional frente à gravidade da infração, sendo razoável sua redução para R$ 20.000,00, mantendo-se seu caráter pedagógico e sancionador.

6. A mera reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos, não justifica a modificação do julgado.

7. A manutenção dos fundamentos da decisão monocrática, diante da ausência de fatos ou argumentos novos capazes de infirmá-la, não configura afronta ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

(N.U 1033589-59.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025) (Destaquei).

“(...) EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada ao infrator. 2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete na independência das funções dos poderes. 3 - Recurso conhecido e provido. (N.U 1018109-70.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024,)

“Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada em um único dia,05/05/2015, e por não haver ganho pecuniário para instituição financeira, tenho por bem reduzi-la para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dessa forma, deve o recurso da instituição bancária merecer parcial provimento para que a multa aplicada seja reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente do Auto de Infração nº AI.2015.21.0001 (CDA 2022586318, fato gerador 05/2015, no valor atualizado de R$ 107.862,07), objeto da sua insurgência recursal.” (N.U 1037476-80.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.
(N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)”

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na constituição da CDA, mas sim inadequação na dosimetria da multa, corrigida de forma legítima e proporcional pelo juízo
a quo
, razão pela qual deve ser mantida a sentença tal como proferida.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025